Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. A jurisprudência sedimentada na Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua apreciação.
2. Incabível a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a natureza da droga (maconha), embora nociva, não apresenta alto potencial lesivo, e a quantidade apreendida não se mostra expressiva (6,97g).
3. Recurso conhecido e provido.